Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717242-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO MUNDIM PENA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a executada cumpra a obrigação de exibição dos extratos consolidados da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/01014-7 e no 40/00822-3, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado como limite a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante sustenta que o valor e o prazo fixados para cumprimento da obrigação descumprem os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e de tratamento igualitário entre as partes. Defende ter havido desvirtuamento da multa fixada, consubstanciado no deslocamento do foco de interesse do autor, que sai da tutela específica pleiteada na inicial, para centrar-se na cobrança da multa advinda do inadimplemento da obrigação imposta na decisão. Alega que o valor excessivo da multa fixada extrapolou o seu caráter coercitivo e acessório, configurando enriquecimento sem causa. Requer o provimento do agravo para afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, seja minorada, fixando-se um teto de até R$ 1.000,00 (mil reais) ou ampliado o prazo para 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da obrigação. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, a parte recorrente deixou de apontar, objetivamente, qual o risco de dano grave e de difícil reparação deveria ser obstado por imediato provimento jurisdicional liminar nesta instância. Aliás, a petição de recurso sequer tangenciou esse aspecto. De mais a mais, não se concebe de que maneira, exatamente, uma multa no limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pela decisão resistida, possa vir a causar dano irreparável ao Banco do Brasil. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença da probabilidade de provimento do recurso através da fundamentação expendida. Como se sabe, a imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Ademais, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficente ou excessiva. É por força de tais razões que o § 1o desse mesmo dispositivo legal permite ao magistrado modificar a multa, posterirmente, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em tela, não se vislumbra, em análise prefacial, motivo para reformar a decisão agravada, não restando demonstrado que a multa aplicada tenha sido desproporcional e, muito menos, que se deva aumentar o prazo, até porque, além de se tratar de empresa de grande experiência em sua área de atuação, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, o motivo que o impossibilitaria de cumprir a obrigação determinada no prazo estipulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 14:30:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator